Tribunal: STF
Processo: ARE 833674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação de fundamentos. Inadmissibilidade. Processual. Coisa julgada. Excesso na execução. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. O recurso extraordinário não se presta para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista ser questão afeta à legislação ordinária.



    4. Agravo regimental não provido.